Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-17.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015946-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), HELENA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.517.305-68 (AGRAVANTE), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), MARILZA DAS DORES DA SILVA ARAUJO - CPF: 707.524.601-10 (AGRAVADO), KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.465.831-01 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os §§ 3.º e 4.º do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pela Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ausente a falta de comprovação da probabilidade do direito invocado pela Agravante/Peticionante concernente ao procedimento do leilão do imóvel
sub
judice, é impositiva a manutenção da decisão unipessoal hostilizada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1015946-17.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Helena Rodrigues de Souza
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível (n.º 1000193-13.2019.8.11.0046) já interposto e ainda não remetido a esta Corte Estadual.

A Agravante aduz que, em 21/08/2020, foi realizada a imissão da Agravada na posse do imóvel
sub judice
ocorrendo, todavia, algumas irregularidades no ato.

Afirma que a porta da residência foi arrombada e que os Oficiais de Justiça, juntamente com a Agravada e seu esposo, adentraram no imóvel para retirar os pertences da Agravante.

Sustenta que o ato realizado pelos Oficiais de Justiça está
eivado de vício e deve ser considerado nulo, pois não tinham autorização judicial para arrombar o imóvel.

Assegura ter havido ofensa ao art. 846 do Código de Processo Civil, em especial porque o relatório do Auto de Imissão está sem assinatura de testemunhas.

Defende que, de acordo com o art. 30 da Lei
9.514/97, é de 60 (sessenta) dias o prazo para desocupação voluntária; no entanto, o Juiz singular concedeu apenas 5 (cinco) dias.

Salienta que não foi especificado
“o motivo da não concessão do Pedido de Suspensão ao Recurso de Apelação na Ação de Imissão de Posse”
.

Frisa que os requisitos elencados no art. 1.012, § 4.º do CPC estão presentes no caso concreto.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Intimada, a Agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Eis o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, extrai-se que Helena Rodrigues de Souza apresentou Petição com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Apelo que
interpôs em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
n.º 1000193-13.2019.8.11.0046 movida por Marilza das Dores da Silva, julgou procedente o pedido inicial para o fim de imitir a Autora na posse do imóvel objeto da lide.

Em decisão lançada no Id. 52674462, indeferi o pedido, sob os seguintes fundamentos:

[...] Nos termos do artigo 1.012, § 3.º, do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Assim, para concessão da tutela pretendida pela Requerente, é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade de o recurso de Apelação ser provido ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

Dos documentos acostados no ID. 17991439 e 17991440 (ação de origem), denota-se que a arrematação do imóvel está aperfeiçoada, inclusive, com o registro na matrícula do bem, o que demonstra, por consectário lógico, o título dominial da Apelada.

Em que pese à insurgência da Peticionante quanto ao erro grosseiro praticado pela instituição bancária credora, extrai-se do ID. 52483450 a informação de que o Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação n.º 1001133-12.2018.8.11.0046, não identificou qualquer vício capaz de tonar nulo o procedimento extrajudicial de leilão.

Sob esse enfoque, em que pese as ilações da Peticionante, não entrevejo quaisquer dos elementos necessários para a concessão da medida pretendida.

Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Determino a associação desta Petição ao RAC nº. 1000193-13.2019.8.11.0046, a fim de evitar decisões conflitantes.

Irresignada, Helena Rodrigues de Souza interpôs este
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

De acordo com os §§ 3.º e 4.º do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo, nas hipóteses do § 1.º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrada pela Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sob esse enfoque, vale registrar que a decisão hostilizada apenas se limitou à análise de tais elementos, ou seja, probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, elementos indispensáveis para a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Com efeito, necessário consignar que as “irregularidades” eventualmente praticadas pelos Oficiais de Justiça no cumprimento do mandado não fazem parte do objeto da petição, e apenas demonstra a resistência da Recorrente em desocupar o bem.

No que tange à concessão do efeito suspensivo ao Apelo já interposto e ainda não remetido a esta Corte Estadual, incumbe ao Peticionante demonstrar
a probabilidade do provimento do recurso
ou

o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme especificado na decisão combatida, em que pese à insurgência da Agravante alegando erro grosseiro da instituição bancária em promover o leilão do imóvel, os documentos de ID. 17991439 e 17991440 (ação de origem) demonstram que a arrematação do bem está aperfeiçoada, inclusive com o registro na matrícula do bem, o que demonstra, por consectário lógico, o título dominial da Agravada.

Nesse viés, dessume-se que a verossimilhança do direito invocado pela Peticionante não está comprovada. Logo, tendo em vista a ausência do elemento essencial preconizado no art. 1.012, § 4.º do CPC, a manutenção decisão unipessoal é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso de mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020